Tribunal: TJPA
Processo: 0009398-62.2019.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009398-62.2019.8.14.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

APELADO: JOSE ALVES ANTONIO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. VERBAS RESCISÓRIAS PROPORCIONAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Jacundá contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ente municipal ao pagamento de: (i) licença-prêmio não usufruída, correspondente a dois quinquênios (2007-2012 e 2012-2017), e (ii) verbas rescisórias referentes ao período de 01/01/2019 a 31/07/2019, incluindo férias proporcionais, um terço constitucional e gratificação natalina.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de requerimento administrativo inviabiliza o interesse de agir; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão relativa à conversão da licença-prêmio em pecúnia; e (iii) determinar se a conversão da licença-prêmio em pecúnia e o pagamento das verbas rescisórias são devidos, mesmo sem previsão expressa na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de requerimento administrativo prévio não constitui condição para o exercício do direito de ação, especialmente quando o direito é líquido e certo e a Administração permanece inerte, em respeito ao art. 5º, XXXV, da CF/1988.

A prescrição quinquenal da pretensão de conversão em pecúnia da licença-prêmio começa a fluir a partir da aposentadoria do servidor, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 1.086 do REsp 1.854.662/CE), inexistindo prescrição no caso concreto.

Ainda que a Lei Complementar Municipal nº 2.479/2011 não preveja expressamente a conversão da licença-prêmio em pecúnia, tal direito é reconhecido pela jurisprudência do STJ e STF, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública, conforme decidido no Tema 1.086 do STJ e Tema 635 do STF.

As verbas rescisórias relativas às férias proporcionais e gratificação natalina são devidas ao servidor aposentado, independentemente de previsão local, por serem direitos de natureza remuneratória adquiridos durante a atividade funcional.

A alegação de inexistência de vínculo empregatício foi afastada, diante da comprovação nos autos do vínculo estatutário por meio do termo de investidura no cargo.

O agravo interno limitou-se a reproduzir os argumentos da apelação, sem apresentar fundamentos novos ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, revelando-se, portanto, improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de requerimento administrativo não impede o ajuizamento de ação para conversão de licença-prêmio em pecúnia quando o direito é líquido e certo.

O prazo prescricional para a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída tem início na data da aposentadoria do servidor.

A conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e o pagamento das verbas rescisórias proporcionais são devidos, ainda que ausente previsão expressa na legislação municipal, para evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 1.021, § 3º, e 489, § 1º, IV; LC Municipal nº 2.479/2011, art. 138-E.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.854.662/CE (Tema 1.086), Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 22.06.2022; STF, ARE 721.001/RJ (Tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28.02.2013; STJ, AgInt no AREsp 1686426/PB, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 19.04.2021; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 02.08.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0009398-62.2019.8.14.0026

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

AGRAVADO:
JOSE ALVES ANTONIO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE JACUNDÁ contra a Decisão Monocrática de ID n. 24549465, a qual conhece e nega provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pelo ora Agravante, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o MUNICÍPIO DE JACUNDÁ ao pagamento de valores referentes ao período de licença-prêmio não usufruído, correspondente a dois quinquênios — de 2007 a 2012 e de 2012 a 2017 —, bem como à quitação das verbas rescisórias funcionais relativas ao período compreendido entre 01/01/2019 e 31/07/2019, notadamente quanto às férias proporcionais, ao abono de um terço de férias e à gratificação natalina.

Em suma, o agravante reitera a fundamentação do Apelo, sustenta ausência de interesse de agir, ante a inexistência de requerimento administrativo prévio; a impossibilidade jurídica da conversão de licença-prêmio em pecúnia, por ausência de previsão na legislação municipal (Lei Complementar nº 2.479/2011); bem como o não cabimento das verbas rescisórias diante da suposta ausência de vínculo empregatício.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno. (ID n. 25803949).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo ora Agravante, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o MUNICÍPIO DE JACUNDÁ ao pagamento de valores referentes ao período de licença-prêmio não usufruído, correspondente a dois quinquênios — de 2007 a 2012 e de 2012 a 2017 —, bem como à quitação das verbas rescisórias funcionais relativas ao período compreendido entre 01/01/2019 e 31/07/2019, notadamente quanto às férias proporcionais, ao abono de um terço de férias e à gratificação natalina.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. REFORMA EX OFFICIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À RESERVA REMUNERADA VOLUNTÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL PARA O SERVIÇO MILITAR. PROVENTOS PROPORCIONAIS. AUSÊNCIA DE ERRO NA DECISÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 24549465):

“(...)
Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Havendo questões preliminares, passo a apreciá-las.

Preliminar de ausência do interesse de agir, por não comprovação de requerimento na via administrativa.

A referida preliminar não merece acolhimento, uma vez que a exigência de exaurimento da via administrativa como condição para o ajuizamento de ação judicial constitui violação à garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário.

A garantia constitucional perderia sua eficácia caso fossem criados ou impostos mecanismos e exigências que impedissem o acesso à Justiça, dificultando o exame do mérito da demanda. Este, por sua vez, deve ser analisado e resolvido sempre que possível, com vistas ao cumprimento do objetivo para o qual o sistema jurídico foi instituído.

Dessa forma, rejeito a preliminar que alega a ausência de interesse de agir

Preliminar de prescrição quinquenal

O Apelante aduz a ocorrência de prescrição quinquenal em relação às licenças-prêmio pleiteadas. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento acerca do prazo prescricional aplicável para pleitear a conversão da licença-prêmio em pecúnia. Conforme o posicionamento do STJ, o prazo prescricional é de cinco anos, sendo o termo inicial fixado
na data da aposentadoria do servidor
.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente jurisprudencial:

“Esta Corte tem o entendimento
de que a contagem da prescrição quinquenal para conversão em pecúnia da licença-prêmio adquirida e não gozada se inicia na data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Precedentes. 3. Hipótese em que a revisão do julgado depende de reexame dos elementos de convicção postos no processo, em especial da data de aposentadoria do servidor, dado que não consta no acórdão recorrido nem na sentença de primeiro grau. Incidência da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ. AgInt no AREsp 1686426/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
19/04/2021, DJe 06/05/2021).”

Considerando que a aposentação do servidor ocorreu em
julho de 2019,
não há que se falar em prescrição quinquenal. Rejeito, portanto, a preliminar.

Passo a apreciar o mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença do Juízo a quo que julgou procedente o pleito inicial para condenar o Estado do Pará ao pagamento de dois períodos de licenças-prêmio não gozadas, bem como de verbas rescisórias do período de 01/01/2019 a 31/07/2019, em relação a férias proporcionais, 1/3 (um terço de férias) e gratificação natalina.

O recorrente fundamenta, em primeiro lugar, a ausência de previsão legal para a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída, tampouco utilizada para contagem de tempo para fins de aposentadoria, conforme a Lei Complementar Municipal nº 2.479, de 17 de maio de 2011, especificamente no art. 138 E, que estabelece:

Art. 138 E. Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença-prêmio com a remuneração do cargo efetivo.

§ 1º. Não se concederá licença-prêmio ao servidor que no período aquisitivo:

I - Sofrer penalidade disciplinar de advertência;

II - Afastar-se do cargo em virtude de:

a) licença para tratar de interesse particular;

b) condenação à pena privativa de liberdade por sentença definitiva.

§ 2º. As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de 01 (um) mês para cada falta.

§ 3º. Cada Secretaria Municipal, após análise jurídica do pedido, poderá conceder licença-prêmio para no máximo 3% (três por cento) de seus servidores por ano.

Embora o texto da norma não contemple expressamente a possibilidade de conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio já adquiridos e não usufruídos pelo servidor (a), o entendimento prevalecente do Tribunal da Cidadania é no sentido de admitir tal conversão, pois se trata de um direito já consolidado no patrimônio jurídico do servidor.

Nesse sentido, destaco o julgado vinculativo exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do
REsp nº 1.854.662/CE
(Tema Repetitivo nº 1.086), cujos termos são reproduzidos a seguir:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1086. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. EXEGESE DO ART. 87, § 2º, DA LEI N. 8.112/1990 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. COMPROVAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À NÃO FRUIÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO PELO SERVIDOR. DESNECESSIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
(...)
3. ‘Foge à razoabilidade jurídica que o servidor seja tolhido de receber a compensação pelo não-exercício de um direito que incorporara ao seu patrimônio funcional e, de outra parte, permitir que tal retribuição seja paga aos herdeiros, no caso de morte do funcionário’ (AgRg no Ag 735.966/TO, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 28/8/2006, p. 305).

4.
Tal compreensão, na verdade, mostra-se alinhada à orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do
ARE 721.001/RJ
(Tema 635), segundo a qual "é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração".

5.
Entende-se, outrossim, despicienda a comprovação de que a licença-prêmio não tenha sido gozada por interesse do serviço, pois o não afastamento do servidor, abrindo mão daquele direito pessoal, gera presunção quanto à necessidade da atividade laboral.
Nesse sentido:
REsp 478.230/PB
, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 21/5/2007, p. 554.

6.
Conforme assentado em precedentes desta Corte, a inexistência de prévio requerimento administrativo do servidor não reúne aptidão, só por si, de elidir o enriquecimento sem causa do ente público, sendo certo que, na espécie examinada, o direito à indenização decorre da circunstância de o servidor ter permanecido em atividade durante o período em que a lei expressamente lhe possibilitava o afastamento remunerado ou, alternativamente, a contagem dobrada do tempo da licença.

7.
Diante desse contexto, entende-se pela desnecessidade de se perquirir acerca do motivo que levou o servidor a não usufruir do benefício do afastamento remunerado, tampouco sobre as razões pelas quais a Administração deixou de promover a respectiva contagem especial para fins de inatividade, máxime porque, numa ou noutra situação, não se discute ter havido a prestação laboral ensejadora do recebimento da aludida vantagem.

8.
Ademais, caberia à Administração, na condição de detentora dos mecanismos de controle que lhe são próprios, providenciar o acompanhamento dos registros funcionais e a prévia notificação do servidor acerca da necessidade de fruição da licença-prêmio antes de sua passagem para a inatividade.

9. TESE REPETITIVA: ‘Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo,
faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço
.’

10. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: Recurso especial do aposentado conhecido e provido.

(REsp nº 1.854.662/CE, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 29/6/2022.) (grifo nosso)

Nesse sentido também tem decidido este Egrégio Tribunal em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA.PRELIMINAR DE EXTRA PETITA, NÃO ACOLHIDA. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DE JUIZADO ESPECIAL. AUSÊNCIA NA COMARCA.CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PRIMEIRO GRAU. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM SEDE DE SEGUNDO GRAU. POSSIBILIDADE.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Jacundá que julgou parcialmente procedente o pedido de conversão de licença especial não gozada em pecúnia; A jurisprudência do STJ é pacífica que a prescrição do direito de pleitear indenizações referentes à licença-prêmio tem como marco inicial o ato de aposentadoria. No caso dos autos foi observado o prazo prescricional de 5 anos. Prejudicial rejeitada; Não resta configurada a preliminar de julgamento extra petita, tendo em vista o julgamento da lide moldes requeridos do pedido da exordial; Não havendo possibilidade de gozo de licença-prêmio em virtude da passagem do servidor para a inatividade, deve-se adotar o entendimento sedimentado pelo STJ, STF e por esta Corte no sentido de haver a conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública; No caso dos autos, o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, devendo a ação ser processada nos Juizados Especiais. Todavia, na ausência de Juizado especial na Comarca de Jacundá, o Juiz “a quo” é investido de competência para o julgamento do feito. Nesse caso, em sede de primeiro grau não é cabível a condenação em honorários advocatícios, devendo sua condenação ser excluída; Nos termos do art. 55 da Lei 9099/95, em grau de recurso é possível a condenação de verbas honorárias. Arbitrado honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa; Recurso de apelação conhecido e provido em parte. Fixação de Honorários advocatícios em sede de segundo grau. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/01/2024 a 29/01/2024, à unanimidade em conhecer e dar parcial provimento ao apelo, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08015525320228140026 17833006, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 22/01/2024, 1ª Turma de Direito Público)

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que condenou o Município de Jacundá ao pagamento de licença-prêmio não gozada, férias proporcionais, terço constitucional e gratificação natalina, acrescidos de juros e correção monetária. O recorrente alegou ausência de interesse de agir, inépcia da petição inicial, prescrição quinquenal e ausência de previsão legal para conversão da licença-prêmio em pecúnia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ausência de requerimento administrativo inviabiliza o interesse de agir; (ii) se houve prescrição quinquenal da pretensão de conversão da licença-prêmio em pecúnia; e (iii) se há previsão legal ou jurisprudencial que autorize a conversão da licença-prêmio em pecúnia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O requerimento administrativo foi devidamente comprovado, rejeitando-se a preliminar de ausência de interesse de agir.

4. A prescrição quinquenal não se aplica, pois o termo inicial do prazo prescricional é a data da aposentadoria, conforme entendimento do STJ (REsp 1.254.456, Tema 516). 5. Ainda que a legislação municipal não preveja expressamente a conversão da licença-prêmio em pecúnia, a jurisprudência consolidada do STJ (Tema Repetitivo 1086) autoriza tal conversão, uma vez que o direito já está incorporado ao patrimônio do servidor, evitando-se o enriquecimento ilícito da Administração. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação cível desprovida. Tese de julgamento: "É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada nem utilizada para fins de aposentadoria, conforme entendimento consolidado no STJ." 144 Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Jacundá nos termos do voto da eminente relatora. Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08009170920218140026 22839786, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 30/09/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, uma vez preenchidos os requisitos para obter o direito à licença-prêmio, o gozo passa a ser direito adquirido do servidor, sendo cabível a conversão em pecúnia, caso ele não usufrua dos períodos de licença a que faria jus, e o gozo não se torne mais possível, ante a passagem do servidor para a inatividade.

No que tange ao pagamento das verbas rescisórias referentes às férias proporcionais não gozadas, 1/3 (um terço) de férias e gratificação natalina proporcional, é cediço o entendimento de que tais verbas são devidas aos servidores públicos inativos, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública, nos termos do Tema 635 do STF, in verbis:

Tema 635 do STF: "é assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa"

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS NÃO FRUÍDAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL. INTERRUPÇÃO DAS FÉRIAS EM VIRTUDE DO PEDIDO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. IMPLEMENTAÇÃO DO PERÍODO AQUISITIVO E FÉRIAS PROPORCIONAIS. DIREITO À INDENIZAÇÃO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO, SEM A INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. SÚMULA 386/STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. I. Recurso Ordinário interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela ora recorrente, contra suposto ato ilegal do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que julgou prejudicado o pedido por ela formulado de indenização de férias não usufruídas antes da aposentadoria, em 22/01/2009, ao fundamento de não haver período remanescente de 13 dias a ser gozado, nem implementado, por inteiro, o próximo exercício, de modo a ensejar o pagamento de férias proporcionais.III. Na inicial requereu a impetrante a concessão da segurança, para assegurar o seu direito à conversão em pecúnia, a título indenizatório, do saldo de 13 dias de férias não usufruídas, bem como do período de férias proporcionais aos meses efetivamente trabalhados, anteriormente à sua aposentadoria, nos termos do art. 74, parágrafo único, da Lei Complementar estadual 10.098/94. O Tribunal de origem denegou a segurança, eis que "a impetrante gozou antecipadamente um dos períodos de férias, tendo percebido, inclusive, o terço constitucional equivalente. Entretanto, a mesma, quando se aposentou, ainda não havia implementado o lapso temporal correspondente a tal período. O direito a férias somente se concretiza após o término do período aquisitivo; logo, não há falar em direito líquido e certo à conversão de férias em pecúnia", ensejando a interposição do presente Recurso Ordinário.IV. O Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, decidiu, em recurso submetido ao regime de repercussão geral (Tema 635), que"é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração"(STF, ARE 721.001 RG, Rel. Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 06/03/2013).V. O desligamento do servidor público, seja por exoneração ou por inatividade, a ele confere o direito à indenização por férias não gozadas, já que delas não mais pode usufruir, incluído aí o terço constitucional. Dado o cunho indenizatório, dispõe a Súmula 386 do STJ: "São isentas de imposto de renda as indenizações de férias proporcionais e o respectivo adicional".VI. O fundamento do acórdão recorrido parte da assertiva equivocada de que a impetrante tomara posse e iniciara o exercício, como servidora do TJRS, em fevereiro de 1982 - quando tal ocorreu, comprovadamente, em 19/08/81, conforme documento de fl. 10e -, e negou também direito à indenização das férias proporcionais, previstas no art. 74, parágrafo único, da Lei Complementar estadual 10.098/94, ao sustentar que a impetrante deveria ter implementado, por inteiro, mais um período aquisitivo, antes de sua aposentadoria, em 22/01/2009.VII. O art. 67, § 1º, da Lei Complementar estadual 10.098/94 - Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio Grande do Sul - dispõe que, "para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 12 (doze) meses de exercício". Consoante os assentamentos funcionais da impetrante, cujas cópias encontram-se nos presentes autos, ela tomou posse e entrou em exercício, como servidora do TJRS, em 19/08/81. Após o primeiro período aquisitivo de doze meses, nos termos do aludido art. 67, § 1º, da Lei Complementar estadual 10.098/94, ou seja, de 19/08/81 a 18/08/82 (exercício 1982), iniciou a servidora o gozo de suas primeiras férias de 30 (trinta) dias, em 03/02/83, e assim, sucessivamente, foram usufruídas as férias referentes aos exercícios de 1983 a 2007.Quanto ao exercício de 2008 (adquirido pelo exercício do cargo público, no período de 19/08/2007 a 18/08/2008), a impetrante usufruiu tão somente 17 (dezessete) dias de férias, de 05/01/2009 a 21/01/2009, aposentando-se em 22/01/2009, remanescendo, ainda, 13 (treze) dias dessas férias, conforme prova o documento de fl. 22e.Aliás o próprio acórdão recorrido reconhece, a fl. 67e, que a impetrante teria um saldo de férias de 13 dias, relativo ao exercício de 2008.VIII. Além disso, o art. 74 da Lei Complementar estadual 10.098/94 estabelece que "o servidor exonerado fará jus ao pagamento da remuneração de férias proporcionalmente aos meses de efetivo exercício, descontadas eventuais parcelas já fruídas", pagamento correspondente a "1/12 (um doze avos) da remuneração a que fizer jus o servidor". A impetrante, consoante também se verifica dos seus assentamentos funcionais, começou novo período aquisitivo de férias em 19/08/2008. Porém, não o adquiriu por inteiro (19/08/2008 a 18/08/2009), em face da sua aposentadoria, em 22/01/2009, sendo devida, assim, a indenização por férias proporcionais, correspondentes a cinco meses ou 5/12 (cinco doze avos) da remuneração a que faria jus a servidora, em janeiro de 2009.IX. Recurso Ordinário provido, na esteira do parecer ministerial, para conceder a segurança, reconhecendo o direito à conversão de férias não gozadas, pela impetrante, em indenização pecuniária, incluído o terço constitucional, referentes aos treze dias remanescentes do exercício de 2008, bem como o direito aos 5/12 (cinco doze avos) de férias proporcionais, relativas ao exercício de 2009, sem a incidência de imposto de renda.

(STJ - RMS: 34659 RS 2011/0118521-3, Relator: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 22/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE BARRA MANSA. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA APOSENTADA. FÉRIAS PROPORCIONAIS NÃO GOZADAS REFERENTES AOS OITO MESES TRABALHADOS EM 2019. ACRÉSCIMO DE UM TERÇO. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO AO SERVIDOR PÚBLICO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRECEDENTES. JULGAMENTO DO TEMA 635 PELO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL REAFIRMADO PELO STF COM EFICÁCIA VINCULANTE. PLEITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DO PAGAMENTO ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS PROPORCIONAIS QUE DEVE SER RECHAÇADA. TAXA JUDICIÁRIA DEVIDA PELO MUNICÍPIO RÉU SUCUMBENTE. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, AINDA NÃO FIXADOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Férias não gozadas e terço constitucional. A CF assegura em seus artigos 7º, XVII e 39, § 3º, o direito às férias anuais e remuneradas aos servidores públicos, com acréscimo de pelo menos um terço a mais do que o salário normal. O eventual impedimento em gozar férias em razão de necessidade do serviço gera para o Estado o dever de indenizar, sob a pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública em desfavor do servidor. Impossibilidade de usufruir as férias proporcionais aos oito meses trabalhados em 2019 devido à aposentadoria. Indeferimento da conversão em pecúnia em processo administrativo. Alegação do apelante de que lei municipal veda conversão em pecúnia de férias proporcionais, somente cabendo quanto a férias integrais, que se afasta. Dispositivo legal não recepcionado pela CF. Alteração legislativa superveniente à aposentadoria pela possibilidade da conversão em pecúnia de férias proporcionais de servidor exonerado que corrobora a pretensão da servidora. Condenação da edilidade que se mantém. Taxa judiciária devida pelo município réu sucumbente. Descabimento da majoração dos honorários, eis que serão fixados na fase de liquidação. Conhecimento e desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00014159420208190007 202200177314, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 10/02/2023, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2023)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CONDENATÓRIA. MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO. PLEITO DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS NÃO USUFRUÍDAS ANTES DA APOSENTADORIA SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ENTE PÚBLICO. APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA NO IRDR N. 3/TJSC QUANTO À LICENÇA-PRÊMIO E DO TEMA 635/STF QUANTO ÀS FÉRIAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA INCÓLUME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - APL: 50072338420198240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5007233-84.2019.8.24.0023, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 25/05/2021, Terceira Câmara de Direito Público)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Jorge Américo Pereira de Lira , 593, Forum Thomaz de Aquino Cyrillo Wanderley (4º andar), RECIFE - PE - CEP: 50010-230 - F:(81) 31820810 1ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000063-21.2021.8.17.2530 APELANTE : MUNICÍPIO DE CORTÊS APELADA : GÉSSICA MARIA DA SILVA RELATOR : Desembargador JORGE AMÉRICO PEREIRA DE LIRA EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA, BEM COMO À INDENIZAÇÃO PELAS FÉRIAS INTEGRAIS NÃO USUFRUÍDAS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL AO PAGAMENTO INTEGRAL DAS DESPESAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS DA SDPTJPE. I – Conforme assente jurisprudência firmada pelos Tribunais Pátrios, os servidores que, nos exatos termos constitucionais, são nomeados pela Administração Pública para ocupar cargo comissionado fazem jus ao pagamento de gratificação natalina, bem como a férias, inclusive de forma proporcional (art. 7º, incisos VIII e XVII c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal). II – Com efeito, o Pretório Excelso, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 721001, com repercussão geral reconhecida, firmou a seguinte tese: “Direito de servidores públicos ativos à conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária. Conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração. Extensão do entendimento a outros direitos de natureza remuneratória não usufruídos no momento oportuno, a exemplo da licença-prêmio”. (STF - ARE 721001, Relator: Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 28/02/2013). III - Destarte, na hipótese dos autos, a legislação municipal que veda a conversão das férias “em espécie” há de ser interpretada no sentido de que a vedação ao pagamento das férias não gozadas abarca apenas os pleitos de servidores que ainda se encontram em atividade, e não aqueles exonerados e que não mais fazem parte do quadro da Administração municipal – os quais, consoante entendimento já pacificado do STF,possuem direito a ser indenizados, caso não as usufrua, sob pena de enriquecimento sem causa da municipalidade. IV - Constitui ônus do Ente Municipal, a teor do art. 373, inciso II, do CPC/15, comprovar, oportunamente, que a ex-servidora usufruiu as férias relacionadas aos períodos previstos na exordial e que tais férias foram devidamente remuneradas, o que, in casu, não ocorreu. V – Outrossim, à luz do que restou assentado pelo Pretório Excelso no Tema nº 635, e, à míngua de prova do adimplemento a cargo da Municipalidade (v. art. 373, II, do NCPC), é forçoso reconhecer o direito da parte autora à percepção da gratificação natalina de 2020. VI – Apelo Fazendário desprovido. Apelação Cível da parte autora provida, em ordem a reformar a sentença para julgar procedentes os pleitos autorais, condenando-se a Fazenda Pública: (i) ao pagamento das férias integrais relacionadas aos períodos concessivos de 2018 a 2020, com exclusão dos terços constitucionais respectivos, cuja quitação foi reconhecida na exordial; (ii) ao pagamento das despesas processuais e da verba de patrocínio, cujo percentual há de ser arbitrado na fase de liquidação do julgado, a teor do art. 85, § 4º, II, do NCPC; e (iii) a responder pelo pagamento do principal acrescidos de juros de mora e correção monetária a serem calculados em conformidade com os Enunciados Administrativos nos 11 e 20 da Seção de Direito Público deste e. Tribunal de Justiça, publicados no DJe de 11.03.2022. Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em negar provimento apelo fazendário, bem como em dar provimento à Apelação Cível da parte autora, na conformidade do relatório e voto do relator, que passam a integrar o presente julgado. Recife, datado e assinado eletronicamente. Desembargador JORGE AMÉRICO PEREIRA DE LIRA Relator

(TJ-PE - AC: 00000632120218172530, Relator: JORGE AMERICO PEREIRA DE LIRA, Data de Julgamento: 07/03/2023, Gabinete do Des. Jorge Américo Pereira de Lira)

Destarte, não merece reparos a sentença recorrida em relação a condenação ao pagamento das férias proporcionais não gozadas, 1/3 (um terço) de férias e gratificação natalina proporcional, referente ao período de 01/01/2019 a 31/07/2019.

Por fim, o Apelante argui o não cabimento da condenação em honorários advocatícios sob argumento de que a inexistência de Vara de Juizado Especial Cível na Comarca, não afasta, por si só, a incidência do trâmite por meio do rito especial previsto na Lei nº
9.099
/95 (
Lei dos Juizados Especiais
Cíveis), assim como, da Lei nº
12.153
/2009 (
Lei dos Juizados Especiais
da Fazenda Pública), legislações que se aplicam subsidiariamente, no caso de Fazenda Pública em juízo.

Neste aspecto, cabe ressaltar que o processo de origem se trata de ação ordinária, tendo a todo tempo seguido este rito. In Casu, não há que se falar, portanto, em trâmite do processo sob o rito especial da Lei nº 9.099/95.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo inalterada a sentença de origem em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem necessidade de maiores digressões — até porque a decisão recorrida, anteriormente transcrita, já enfrentou de forma minuciosa os argumentos trazidos pelo Agravante —, não há razões que justifiquem sua reforma.

A decisão monocrática impugnada procedeu à análise minuciosa dos autos e afastou a tese do Município quanto à suposta ausência de interesse de agir do recorrido, argumentando que não houve prévio requerimento administrativo. Tal formalidade não é exigível quando se trata de direito certo, líquido e exigível, especialmente nos casos em que a Administração se mostra inerte ou permanece silente, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A tese da ausência de previsão legal para a conversão da licença-prêmio em pecúnia, por sua vez, também não prospera. Embora a legislação local de fato não contemple expressamente tal conversão, o entendimento majoritário do STJ é no sentido de que, se a licença-prêmio não foi fruída por motivo imputável à Administração e o servidor se aposentou, faz jus à indenização respectiva.

Desse modo, a sentença e a decisão monocrática mantiveram-se em harmonia com os precedentes das Cortes Superiores, reconhecendo o direito ao recebimento das verbas rescisórias proporcionais, inclusive a gratificação natalina, quando evidenciada a efetiva prestação de serviço até a data da aposentadoria, sem prejuízo da natureza jurídica do vínculo.

Por fim, afasto o argumento de que o agravado teria sido contratado pelo Poder Público sem a realização de concurso público, uma vez que ficou devidamente comprovado nos autos o vínculo efetivo por meio do termo de investidura no cargo (ID 19520687).

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 24549465, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 07/05/2025